Tribunal: TJSP
Processo: 2224594-36.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2224594-36.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LOGISTIC
NETWORK
TECHNOLOGY
COMERCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado CRAFT
MULTIMODAL LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2224594-36.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Voto no 37118
Agravo interno no 2224594-36.2018.50000
Agravante: Logistic Network Technology Comércio Importação e
Exportação Ltda. (em recuperação judicial)
Agravado: Craft Multimodal Ltda,
Agravo interno - decisão monocrática que não conheceu do
recurso - razões que não convencem do desacerto da decisão
recorrida - decisão mantida - recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de fls.
341/342, que, face à ausência das razões do pedido de reforma da decisão,
não conheceu do agravo de instrumento interposto.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, em suas razões, a recorrente pugna
pela reconsideração da decisão monocrática, ou julgamento pela Turma,
requerendo, em suma, a reforma da decisão agravada.
Aduz que a agravada tem seu crédito habilitado nos autos da
recuperação judicial, fato não negado pela agravada.
Na espécie, restou claro que não há provas de que a executada
tenha sido incluída na recuperação judicial, sendo que a agravante, não
enfrentando tal questão, sustentou a impossibilidade de penhora no
faturamento e a competência exclusiva do juízo recuperacional para a
deliberação sobre a constrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2224594-36.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
Portanto, não enfrentou o âmago da questão, sustentando razões
dissociadas.
Assim, as razões trazidas não convencem do desacerto do
pronunciamento monocrático, que, para aquele momento processual,
autorizava o não conhecimento do agravo.
Isto posto, NEGA- SE PROVIMENTO ao agravo interno.
Coutinho de Arruda
Relator